Tribunal: TJPA
Processo: 0003285-63.2016.8.14.0005
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? PROGRESSÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO ? PROGRESSÃO DE REGIME ? ALCANCE PELO APENADO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DUARANTE O LAPSO TEMPORAL ALCANÇADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. DECISÃO UNÂNIME.O Recurso de Agravo em Execução foi interposto pelo Parquet no dia 22 de fevereiro de 2019, sendo que no dia 20 de novembro do mesmo ano, foi realizada audiência de justificação c/c remição, visando apurar a ocorrência de falta grave.Na audiência, após o depoimento da reeducanda e, ouvido o MP, o juízo da execução decidiu pelo não reconhecimento da falta grave e determinou a progressão do regime semiaberto para o aberto, verificado o cumprimento do lapso temporal e o bom comportamento da apenada.Considerando as informações colhidas junto ao Sistema SEEU deste Egrégio Tribunal de Justiça, de onde se extrai, inclusive, que a agravada obteve progressão para o regime aberto, entendo que o pleito ministerial no presente recurso está prejudicado.Recurso conhecido e prejudicado, nos termos do voto do Desembargador Relator, à unanimidade.Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE JULGAR PREJUDICADO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0003285-63.2016.814.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM:
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADA: FLAVIANE NASCIMENTO DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA.
PROCESSUAL PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO - PROGRESSÃO DE REGIME - ALCANCE PELO APENADO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DUARANTE O LAPSO TEMPORAL ALCANÇADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
AGRAVO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. DECISÃO UNÂNIME.
O Recurso de Agravo em Execução foi interposto pelo
Parquet
no dia 22 de fevereiro de 2019, sendo que no dia 20 de novembro do mesmo ano, foi realizada audiência de justificação c/c remição, visando apurar a ocorrência de falta grave.
Na audiência, após o depoimento da reeducanda e, ouvido o MP, o juízo da execução decidiu pelo
não reconhecimento da falta grave e determinou a progressão do regime semiaberto para o aberto
, verificado o cumprimento do lapso temporal e o bom comportamento da apenada.
Considerando as informações colhidas junto ao Sistema SEEU deste Egrégio Tribunal de Justiça, de onde se extrai, inclusive, que a agravada obteve progressão para o regime aberto,
entendo que o pleito ministerial no presente recurso está prejudicado.
Recurso
conhecido e prejudicado
, nos termos do voto do Desembargador Relator, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE JULGAR PREJUDICADO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA, 11 de agosto de 2020.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO N.º: 0003285-63.2016.814.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM:
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADA: FLAVIANE NASCIMENTO DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade e Restritiva de Direito e Medidas Alternativas de Marabá - SEEU, que concedeu em favor da apenada FLAVIANE NASCIMENTO DA SILVA a progressão antecipada para o regime aberto. (fls. 03-03v).

Em

razões recursais,
às fls. 04-08v, almeja o Ministério Público de 1º Grau, a reforma da decisão em questão, uma vez que a mudança de condições de monitoramento eletrônico foi realizada sem a prévia oitiva do Ministério Público e que a decisão que concede regime aberto em favor da apenada, veio ao Ministério Público apenas para ciência.

Além disso, arguiu que houve descumprimento das condições de monitoramento eletrônico impostas e que não poderia ter sido concedida ¿agenda aberta¿, pois a interna não cumpriu o critério objetivo para progressão de regime.

Por derradeiro requer a anulação da decisão, a regressão de regime da apenada e a sua transferência para Unidade Prisional adequada ao cumprimento do regime semiaberto. (fls. 04-08v).

A defesa apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da decisão guerreada.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pela prejudicialidade do Agravo em Execução, ante a sua perda de objeto superveniente, pois a concessão da progressão de regime em favor da apenada se deu pelo requisito temporal. (fls. 24-25).

É o sucinto relatório.

Incluir na pauta virtual
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se o Ministério Público de 1º Grau, contra a decisão que concedeu de forma antecipada em favor da apenada a mudança de condições de monitoramento eletrônico, concedendo-lhe o benefício da progressão para o regime aberto, sem a oitiva do Ministério Público.

Além disso, o
parquet
arguiu que houve descumprimento das condições de monitoramento eletrônico impostas e que não poderia ter sido concedida ¿agenda aberta¿, pois a interna não cumpriu o critério objetivo para progressão de regime.

Procedente a pretensão ministerial.

Conforme prevê o artigo
67
da
Lei de Execução Penal
, o Órgão Ministerial é responsável pela fiscalização da execução da pena, devendo oficiar no processo executivo e nos incidentes da execução.

Entretanto, conforme documentação juntada aos autos, o Juízo singular concedeu antecipadamente em favor da apenada a mudança de condições de monitoramento eletrônico, concedendo-lhe o benefício da progressão para o regime aberto, sem prévia manifestação do representante do Ministério Público acerca da possibilidade da benesse.

Como se sabe, o Ministério Público na execução da pena é órgão fiscalizador da lei, na tutela do interesse público envolvido, conforme prevê a Constituição da República, em seus arts. 127 e 129.

Nesse sentido a Lei de Execução Penal dispõe:
Art. 67. ¿O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.¿
¿Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos.
(...)
§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Ressalte-se que a lei ainda prevê a prerrogativa funcional de que a intimação pessoal dos membros do Ministério Público seja feita mediante a entrega dos autos com vista, na forma do art. 41, IV, da Lei n.º 8.625/93 e art. 82, III, da Lei Complementar Estadual n.º 106/03.

Não obstante, nota-se que,
in casu
,
o presente agravo perdeu seu objeto.

Conforme consta no bem lançado parecer Ministerial da lavra do Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, informou que o recurso está prejudicado em razão da perda superveniente do seu objeto. Vejamos trecho do parecer ministerial que adoto como parte do presente voto.
¿Conforme informações obtidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, ao longo do trâmite recursal, houve a mudança da situação processual executória da apenada.
O presente Agravo em Execução foi interposto pelo
Parquet
no dia 22 de fevereiro de 2019, sendo que no dia 20 de novembro do mesmo ano, foi realizada audiência de justificação c/c remição, visando apurar a ocorrência de falta grave.
Na audiência, após o depoimento da reeducanda e, ouvido o MP, o juízo da execução decidiu pelo
não reconhecimento da falta grave e determinou a progressão do regime semiaberto para o aberto
, verificado o cumprimento do lapso temporal e o bom comportamento da apenada.
Por fim, declinou da competência e determinou a remessa integral dos autos de Execução e seus incidentes, à Comarca de Altamira (...)¿

Considerando as informações colhidas junto ao Sistema SEEU deste Egrégio Tribunal de Justiça, de onde se extrai, inclusive, que a agravada obteve
progressão para o regime aberto
, entendo que o pleito ministerial no presente recurso está prejudicado.

Nesse sentido a jurisprudência tem decidido:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. MEDIDA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO. 1. Uma vez determinada pelo Juízo de Primeiro Grau a medida requerida pelo agravante em seu recurso, resta prejudicado o agravo, em razão da perda do objeto. 2. Agravo de execução penal prejudicado. (TRF-4 - EP: 50077665920134047002 PR 5007766-59.2013.404.7002, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 28/05/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: D.E. 30/05/2014) (GRIFEI)
AGRAVO DE EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO - RECURSO PREJUDICADO. Deve ser julgado prejudicado o agravo de execução quando ocorrer perda do objeto recursal. (TJMG, Agravo 0080289-97.2011.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, julgado em 23/08/2011. DJe de 05/09/2011) (GRIFEI)

Diante do exposto,
julgo prejudicado o presente Agravo em Execução Penal
, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É o voto.
Belém/PA, 11 de agosto de 2020
.
Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator